Tribunal: TJBA
Processo: 8021761-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021761-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: JOAO PAULO SANTANA BESSA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA BESSA, RUAN VICTOR FREIRE RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DEFERINDO TUTELA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE CONTA EM APLICATIVO DE MENSAGEM.
EXCLUSÃO DE CONTA FRAUDULENTA. FORNECIMENTO DE DADOS DO USUÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deferiu pedido de tut
ela de urgência antecipada.
A demanda originária versa sobre pedido de exclusão de conta fraudulenta em aplicativo de mensagens e fornecimento de dados do usuário.

O agravante não regularizou a distribuição do recurso conforme exigido pelo art. 1º do Decreto Judiciário nº 700/2024, razão pela qual o agravo interno não foi conhecido.

No mérito do agravo de instrumento, o pedido de efeito suspensivo à decisão que determinou a exclusão da conta e o fornecimento de dados foi indeferido, sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal,
derminando-se

o bloqueio de conta de aplicativo de mensagens e o fornecimento de dados cadastrais do usuário ao autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante não regularizou a distribuição do agravo interno, impedindo o seu conhecimento.

Para a concessão da tutela de urgência recursal, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

No caso concreto, os elementos dos autos demonstram a plausibilidade do direito alegado pelo agravado, diante da comprovação de invasão de conta em aplicativo de mensagens e tentativa de golpes utilizando a identidade profissional do autor.

A responsabilidade objetiva do provedor decorre do risco inerente à atividade desenvolvida, conforme disposto no art. 14 do CDC e no art. 927,
p.u
., do CC.

A manutenção da conta fraudulenta representa perigo de
dano
à imagem e à honra do agravado, evidenciando o periculum in mora.

A ausência de demonstração do risco de dano irreparável para o agravante impede a concessão do efeito suspensivo requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. Inexistindo tais pressupostos, deve ser mantida a decisão que determina o bloqueio de conta de aplicativo de mensagens e o fornecimento de dados do usuário, com base na responsabilidade objetiva do provedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 1.015, parágrafo único; CDC,
arts
. 2º, 3º, 14 e § 3º; CC, art. 927,
p.u
.; Lei nº 12.965/2014,
arts
. 19 e §§.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1070508-79.2022.8.26.0002, Rel. Juíza Beatriz de Souza
Cabezas
, 2ª Turma Recursal Cível, j. 19.06.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5045822-49.2022.8.13.0702, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021761-62.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
,
e como Agravado

JOÃO PAULO SANTANA BESSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA